Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-21.2019.8.11.0107
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000038-21.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO JOEL KISSLER - CPF: 940.454.021-87 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
CONTROVÉRSIA QUANTO À ÁREA AFETADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.”(N.U 0001217-14.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RODRIGO JOEL KISSLER

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO JOEL KISSLER
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, M.M. Glauber Lingiardi Strachicini, nos autos da
“Ação Civil Pública ambiental”
nº 1000038-21.2019.8.11.0107, que julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, determinando que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente, bem como para recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária, confirmada a liminar.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi possibilitado a produção de provas para que a questão resta incontroversa e indene de dúvidas, devendo a parte apelante ter a oportunidade de produzir a prova oral e pericial.

Defende que no auto de infração não há a indicação correta do local da infração, não sendo possível discernir com precisão qualquer extensão geográfica e que “
ao desvincular-se das normas de vigência, ao não indicar o local da infração, o IBAMA fez com que os autos de infração e de embargos lavrados na ocasião tornassem-se nulos
”.

Assevera que a condenação não merece prosperar, ao argumento que essa foi baseada apenas “
nas informações colhidas por imagens, pois são apenas proposições de que houve o desmatamento em propriedade que sequer foi identificada como sendo do Apelante, não havendo comprovação de tal fato por órgão técnico
”.

Explana também que em 22/07/2008 houve a edição do Decreto Federal n. 6.514/2008, admitindo-se a supressão de vegetação caso essa tivesse ocorrida anteriormente, concedendo-se assim hipótese de anistia a esses proprietários, por se tratar de área consolidada.

Com tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença para que seja oportunizado a produção de provas ou, caso não seja esse o entendimento, seja julgado improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 147828198.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 149701653.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o recorrente assevera que deve ser reconhecida a nulidade da decisão por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial e oral.

Pois bem.

A sentença fundamentou o seguinte a respeito das provas
, in verbis
:

“O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício.

Quanto à preliminar levantada em contestação, pondero que a ação civil pública para reparação de danos ambientais não é via adequada para se discutir a nulidade e/ou anulação do auto de infração ambiental, cuja matéria deve ser discutida em ação própria.

A ação civil pública restringe-se ao exame da ocorrência de danos ambientais, sua respectiva autoria e apuração de responsabilidades, com a consequente condenação ou não do agente poluidor em obrigação de fazer e/ou de não fazer, além da reparação pecuniária.

Sendo assim, deixo de analisar questões atinentes a vícios formais e materiais constantes do auto de infração ambiental.

[...]

Os autos de infrações n. 9175109-E e 9175110-E, bem como os termos de embargos n. 776828-E e 776829-E, constituem prova do dano ambiental, na medida em que identificam o requerido como responsável por destruir mais de 100ha de vegetação nativa, sem licença/autorização do órgão ambiental competente, em imóvel de sua propriedade (Fazenda Rio Bonito I e II, Zona Rural, Nova Ubiratã-MT).

Vale anotar que é cediço que aqueles são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ).

[...]

Vale anotar que o relatório de fiscalização ambiental emitido pelo IBAMA é enfático quanto à caracterização do dano ambiental na Fazenda de propriedade do requerido, caracterizando-se a destruição de duas áreas de floresta nativa, sendo uma de 26,64 ha na fazenda Rio Bonito I e a outra de 76,4622 ha na fazenda Rio Bonito II, ambas em região de bioma amazônico, objeto de especial preservação.” (id. 147828186)

Em qu
e pese a sentença consignar que compete ao particular demonstrar a inexistência da infração, ao mesmo tempo infirma que não se pode discutir o auto de infração ambiental.

Todavia, ainda que não haja possibilidade de anulação do auto de infração oriundo do IBAMA, por ausência de competência dessa justiça estadual, o ônus de comprovar a ocorrência do desmatamento é da parte autora na ação civil pública.

Diante disso, se o próprio Ministério Público se ampara no auto de infração, deve ser permitido à parte ré demonstrar que não foi o causador da degradação ou de que a área degradada não lhe pertence.

Por sua vez, a parte apelante afirma que não resta incontroverso se realmente a autuação recaiu sobre área de sua propriedade, tampouco se não se trata de área consolidada, não podendo o feito ser julgado de forma antecipada.

Compulsando os autos, percebe-se que não houve intimação das partes para se manifestarem quanto à produção de provas antes do julgamento, de modo que o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando demandar a produção de prova pericial ou oitiva de testemunhas.

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM - DEGRADAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONTROVÉRSIA QUANTO A QUESTÕES AMBIENTAIS COMPLEXAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a matéria apresenta fatos controvertidos, capazes de influir na decisão da causa e que carecem de melhor elucidação, e tendo as partes pleiteado expressamente a produção de provas para dirimir a controvérsia, deve ser reconhecido, de ofício, o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, determinando o retorno os autos à origem a fim de se oportunizar a produção de provas tendentes ao esclarecimento de questão ambiental complexa.

2. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício. Sentença desconstituída. Recurso de Apelação prejudicado.(N.U 1000854-45.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – ÁREA OBJETO DE INVASÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela necessidade de instrução probatória, tratando-se de fato que só será elucidado com a produção de provas e, sendo estas expressamente postuladas na inicial, a sua supressão implica cerceamento de defesa, especialmente quando a causa se mostra complexa. Destarte, o julgamento antecipado que se seguiu, na hipótese, mostra-se prematuro, implicando cerceamento de defesa. (N.U 0001195-53.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – OPERAÇÃO FISCALIZATÓRIA ONDA VERDE – DESTRUÇÃO 6,58 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(N.U 0001217-14.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para possibilitar à parte ré a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023